Tribunal: TJDFT
Processo: 0730370-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL – DESAFORAMENTO – TRIBUNAL DO JÚRI – REPERCUSSÃO DO CRIME EM REDES SOCIAIS – LIMINAR INDEFERIDA – POSTERIOR REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO.
1. Ocorrido o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença em momento posterior ao indeferimento do pedido de liminar na ação de desaforamento, caracterizada está a prejudicialidade da pretensão formulada na inicial, pela perda do interesse processual superveniente.
2) Extinção do feito, sem resolução do mérito.